Tribunal: TJMT
Processo: 0037361-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0037361-23.2015.8.11.0041
RECORRENTE GISELA ALVES DA COSTA
RECORRIDO MIGUEL ANGELO KABBAD
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30579468) interposto por GISELA ALVES DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 15706953):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – REPRODUÇÃO FIEL DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.” (N.U 0037361-23.2015.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 16754991 foram rejeitados conforme ementa de ID 21322980, já o Agravo Interno ID 21498474 não foi conhecido conforme ementa de ID 28896988.
Alega violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que a peça recursal não pode ser considerada inepta, porquanto atacou o julgamento de improcedência dos pedidos lançados na inicial (embargos à execução), o que remete ao enfrentamento dos argumentos externados na sentença recorrida.
Recurso tempestivo (ID 30591472).
A parte Recorrente é beneficiaria da justiça gratuita (ID 32194463).
Sem contrarrazões conforme ID 35960965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta pela parte Recorrente, decidindo que “o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.”
Assim, a partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que a peça recursal não pode ser considerada inepta, porquanto atacou o julgamento de improcedência dos pedidos lançados na inicial (embargos à execução), o que remete ao enfrentamento dos argumentos externados na sentença recorrida.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX